Tribunal: TJES
Processo: 5009495-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009495-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LINDAURA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a alegação de abusividade de encargos contratuais, não analisada pelo juízo de origem, pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, sob o argumento de ser matéria indispensável à caracterização da mora do devedor e, portanto, pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a análise de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, o conhecimento em sede recursal depende de prévia manifestação do juízo

a quo
.

4)
A análise originária da tese de abusividade contratual pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se admite o conhecimento originário, em sede recursal, da tese de abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, ainda que para fins de descaracterização da mora, por configurar indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, § 2º do art. 2º e § 2º do art. 3º; CPC, alínea b do inciso IV do art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgRg no REsp n. 1.573.729/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à alegação de abusividade de encargos contratuais em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar de busca e apreensão, bem como a ocorrência de supressão de instância.

Confira-se o inteiro teor da decisão monocrática objurgada:

“
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende, Maria Lindaura dos Santos (Id. 14273012), ver reformada a decisão (Id. 69728128) que, em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deferiu a medida liminar para retomada do veículo descrito na petição inicial.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, uma vez que o aviso de recebimento retornara com a informação de “não existe o número”; ii) descaracterização da mora em razão da cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao dobro da taxa média de mercado.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que o agravo contraria entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos e jurisprudência dominante deste Sodalício, motivo pelo qual decido na forma do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Consoante firmado pelo STJ no Tema 1.132, “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Assim, comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço descrito no contrato, caberia à recorrente pagar a integralidade da dívida para obter a restituição do bem, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Nesse passo trilha a remansosa jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. 2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei n.º 911/1969.

(Data: 17/May/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5012745-25.2023.8.08.0000 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ. 2. Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas. 3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido.

(Data: 06/May/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5009037-98.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Busca e Apreensão)

Vencido esse ponto, o Tribunal da Cidadania admite a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

No entanto, em que pese a alegação de abusividade na estipulação de juros remuneratórios, a ausência de manifestação do juízo a quo a respeito obsta o conhecimento das alegações em sede recursal, sob pena de supressão de instância, na esteira de pacífico entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo nº 28). 2. Não obstante, não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e decidida pelo Juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância. 3. Recurso não conhecido.

(Data: 26/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003629-92.2023.8.08.0000 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Alienação Fiduciária)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3. As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 10/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5010751-93.2022.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Alienação Fiduciária)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Tendo em vista a comprovação da situação de miserabilidade, defiro a gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
”

A recorrente argumenta que a análise da abusividade contratual, especificamente dos juros remuneratórios, é essencial para verificar a presença de pressuposto processual da ação de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor.

Sustenta que a taxa de juros pactuada, de 2,27% a.m., seria superior ao dobro da média de mercado para a mesma operação e período, apurada em 1,09% a.m., o que descaracterizaria a mora e, por conseguinte, tornaria irregular a concessão da liminar.

Todavia, a questão não comporta maiores digressões.

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, a análise de tal tese em sede recursal pressupõe o prévio debate e decisão pelo juízo
a quo
.

Permitir que o tribunal analise originariamente a alegação de abusividade configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, a decisão monocrática agravada não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao observar a impossibilidade de conhecer de matéria não apreciada na instância de origem.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.